Tribunal: TJMT
Processo: 1011272-82.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011272-82.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 22.480.037/0001-05 (EMBARGANTE), ROBSON DA SILVA ALVES TERTO - CPF: 733.891.451-68 (ADVOGADO), JOSE PEDROSA NETO - CPF: 073.729.499-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AGROSINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.644.912/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Ausentes, no acórdão embargado, os vícios apontados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não merecem acolhimento os Embargos de Declaração interpostos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela pessoa jurídica Nova Sinop Empreendimentos e Participações Ltda., contra o acórdão que desproveu a Apelação, por ela interposta (id. 184215199, págs. 01/06).

A Embargante pretende a reforma do acórdão embargado, alegando que a averbação recaiu sobre imóveis a ela pertencentes e que é parte ilegítima para sofrer constrição, pois sequer fez parte da ACP n. 1004232-49.2019.811.0015.

Assevera que a averbação, com uso analógico do artigo 828, do CPC, é inadequado e impróprio.

Defende que a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo não tem relação com os imóveis, portanto não se trata de obrigação
propter rem
.

O Embargado apresentou as contrarrazões, pugnando pela rejeição dos Declaratórios (id. 186783694, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela pessoa jurídica Nova Sinop Empreendimentos e Participações Ltda., contra o acórdão que desproveu a Apelação, por ela interposta.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor Embargos de Declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos vícios, por ventura, detectados no acórdão embargado.

Analisando o acórdão recorrido, não verifico a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, porque ficou expresso os motivos que levaram o Colegiado desta Câmara a desprover o Apelo, manejado pela Embargante.

Com efeito, no
decisum
embargado assim ficou consignado:

Da análise dos autos, verifico que a ação que desencadeou a oposição dos Embargos de Terceiro foi a Ação Civil Pública Ambiental n. 1004232-49.2019.8.11.0015, proposta pelo Ministério Público Estadual, contra a empresa Agrosinop Empreendimentos e Participações Ltda. e Leandro Mussi (id. 166799185, págs. 01/09).

Na referida ACP, houve a concessão do pedido de averbação da existência daquele feito, nas matrículas ns. 55.830, 55.831, 55.832 e 55.833, todas do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sinop (id. 166799186, págs. 01/03).

Conforme Ofício n. 264/2019, do mencionado Cartório, a matrícula n. 55.832 havia sido encerrada, visto que o imóvel foi desmembrado em outras matrículas, quais sejam: matrículas ns. 58.717, 58.718 e 58.719, bem assim que todas elas não estavam registradas em nome da Agrosinop Empreendimentos e Participações Ltda., pois foram integralizados à pessoa jurídica Nova Sinop Empreendimentos e Participações

Ltda., em 28/10/2015 (id. 166799187, págs. 02/10).

É sabido que a averbação da existência de ação na matrícula de imóvel tem natureza preventiva, portanto é medida acautelatória que objetiva evitar qualquer prejuízo a terceiros que agem de boa-fé.

Nessa quadra, é certo que a averbação premonitória não configura ameaça de constrição, porque não possui o condão de restringir o direito de propriedade e posse da Recorrente, não podendo ser confundida com atos constritivos, como a penhora.

Com efeito, a averbação da existência da mencionada ACP, nas matrículas dos imóveis pertencentes à Apelante, não obsta que use, goze e disponha de tais bens, mas visa resguardar terceiros.

(...).

Não há desconsiderar que a Recorrente é uma empresa que tem os mesmos sócios da pessoa jurídica Agrosinop Empreendimentos e Participações Ltda., quais sejam Vilson José Vian e João Luiz Ribas Pessa (ids. 166799174, págs. 01/18 e 166799178, págs. 01/05).

Frise-se que o fato de os imóveis terem sido integralizados à empresa Apelante não obsta a anotação determinada pelo Juízo responsável pelo julgamento da ACP, porque a
responsabilidade ambiental ostenta natureza
propter rem
, conforme dispõe a Súmula n. 623, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 623 - As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

Dessarte, entendo que a averbação da existência da ACP, nas matrículas dos imóveis onde supostamente ocorreu o dano ambiental, não caracteriza ameaça real de constrição (turbação ou esbulho).

Nota-se que todos os questionamentos trazidos pela Recorrente, em seu Apelo, foram devidamente analisados e, portanto, não há falar em omissão.

Enfatizo que a averbação decorreu de uma ordem judicial, proferida em uma Ação Civil Pública Ambiental e, portanto, embora a anotação deve prevalecer, ainda que a condenação seja por dano moral coletivo.

Na verdade, as teses apresentadas pela Embargante demonstram a pretensão de rediscutir o julgado que foi contrário à sua pretensão, visto que sequer apontou, especificadamente, a omissão existente no acórdão embargado.

Diante disso, é certo que os Embargos Declaratórios devem ser rejeitados.

Forte nessas razões,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, oposto pela pessoa jurídica Nova Sinop Empreendimentos e Participações Ltda., mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023